Tribunal: TJDFT
Processo: 0000311-93.2017.8.07.0011
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000311-93.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: GRACYELLE SOUZA PALLIN, MAURO REGINALDO PALLIN, 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE) D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 17228380, uma vez que a providência nela requerida incumbe ao próprio advogado, nos termos do art. 112 do CPC. P.I. Carmelita Brasil Relatora